Tribunal: TJMT
Processo: 1011905-36.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011905-36.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), AURIMAR BELEM AMORIM - CPF: 621.160.291-04 (EMBARGADO), FLAVIA PORFIRIA DE MELLO AMORIM - CPF: 002.489.031-60 (EMBARGANTE), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC –
NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento para minorar os alimentos provisórios de três para um salário mínimo (ID. 141226698).

A embargante alega omissão da Câmara quanto à informação de que “
o pró-labore juntado pelo embargado não corresponde a sua real capacidade financeira e a sua movimentação bancária, bem como não condiz com a ajuda que vinha sendo paga recentemente a embargante, pois já ajudava com valores superiores a R$ 4.000,00 mensais”
.

Diz que mera análise das recentes transferências feitas pelo embargado para sua conta bancária e consulta no sistema SISBAJUD demonstrarão que ele recebe renda superior ao que afirma.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento para minorar os alimentos provisórios de três para um salário mínimo (ID. 141226698).

A embargante aponta omissão quanto à análise dos documentos que comprovariam a capacidade financeira do embargado.

É clara a sua intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Apesar de arguir que o embargado tem faturamento de R$80.000,00, não apresentou nenhuma prova documental a esse respeito.

O embargado, por sua vez, trouxe aos autos pró-labores atualizados (ID. 132118161), Contrato Social (Id. 133636660) e extrato de Declaração de Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (ID. 133636658) que indicam a sua real situação financeira.

Além disso, constam no processo comprovantes de despesas realizadas na constância do casamento, e não atuais, tanto assim que neles aparece o nome de ambos.

Todas
as questões suscitadas e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. E esta via não pode ser utilizada para reapreciar matéria devidamente decidida.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022